Tribunal: TJES
Processo: 5001401-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001401-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILCELI TRISTAO PINHEIRO e outros

AGRAVADO: ROMA COMERCIO E PROMOCOES LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DÉBITO. ALUGUERES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE VALORES. REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO PARA APURAÇÃO
DO
QUANTUM
.

RECURSO PROVIDO.

1)
De acordo com o dispositivo da sentença objeto de cumprimento, a reintegração na posse do imóvel está condicionada à devolução do valor efetivamente pago pelo bem, corrigido monetariamente a partir de cada pagamento.

2)
Hipótese, contudo, em que há divergência em relação ao montante, sendo necessário esclarecer o
quantum
devido para fins de reintegração.

3)
Se há dissenso entre os cálculos apresentados, devem os autos ser enviados à contadoria judicial – órgão auxiliar do juízo – para levantamento do débito, nos termos do §2º do art. 524 do CPC, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes e devida observância dos parâmetros fixados na sentença objeto de cumprimento. Precedentes.

4)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A parte dispositiva da sentença objeto de cumprimento estabelecera:

“Ante o exposto:

A) Quanto à pretensão autoral:

A.1) Com relação ao réu MARIVALDO PASSAMANI, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, por ilegitimidade passiva
ad causam
.

A.2) Com relação à ré ROMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E PROMOÇÕES LTDA, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015,
para condenar a ré ao pagamento de danos morais aos autores, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e de juros de mora legais a partir deste arbitramento
. Firme ao princípio da causalidade e considerando que houve sucumbência recíproca, sendo a dos autores a de maior parte,
CONDENO os autores ao e pagamento de 4/5 das custas e despesas processuais e a ré ROMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E PROMOÇÕES LTDA ao pagamento de 1/5. Quanto aos honorários advocatícios, CONDENO a ré ROMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E PROMOÇÕES LTDA ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono dos autores, fixando estes em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC, bem como CONDENO os autores ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono dos réus, fixando estes em em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (correspondente à diferença entre o valor atribuído à causa e o valor da condenação), nos termos dos arts. 85 do CPC
. Todavia, SUSPENDO a execução da sucumbência em favor dos autores, tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça deferido.

B)
No tocante à reconvenção, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a reconvenção para decretar a rescisão do negócio jurídico celebrado entre as partes e, consequentemente, reintegrar a reconvinte na posse do imóvel objeto da presente demanda, mediante devolução aos reconvindos da quantia efetivamente paga, corrigida monetariamente desde cada pagamento, bem como para condenar os reconvindos ao pagamento de alugueis pela ocupação do imóvel a serem apurados em liquidação de sentença, apenas ressalvando que o termo inicial deve ser a data da expedição do “habite-se” (13/02/2009), devendo fluir até efetiva desocupação.

Considerando que apenas fora fixado termo inicial da condenação dos reconvindos em alugueis diverso do requerido na reconvenção, tenho que houve sucumbência mínima da reconvinte (art. 86, parágrafo único).

Por conseguinte, CONDENO os reconvindos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios ao patrono da ré-reconvinte, arbitrando-os, por apreciação equitativa, em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC. Todavia, SUSPENDO a execução da sucumbência em favor dos reconvindos, tendo em vista o benefício da gratuidade de justiça deferido.” (Id 7646905)

Com efeito, observa-se da leitura do
item B
, que
a reintegração
da “
reconvinte
” (agravada)
na posse do imóvel está condicionada à devolução
aos “
reconvindos
” (agravantes)
do valor efetivamente pago pelo bem
, “
corrigido monetariamente desde cada pagamento
”.

Por outro lado, verifica-se do acurado exame dos autos originários que ambas as partes questionam o montante apurado (v. Id. 9873718, 10163510 e 10336079), o que fora, inclusive, reconhecido pelo magistrado
a quo
no despacho de Id. 11135193, oportunidade na qual assentara “
o breve relato realizado acerca das arguições das partes permite concluir que
estas estão em desacordo em relação ao valor devido
, assim, sendo necessário esclarecer o quantum devido para fins de reintegração
”.

De igual modo, pontuara o douto juízo primevo no
decisum
objurgado que há “divergência de valores”.

Logo, ainda que a dívida dos recorrentes aparentemente seja superior ao montante que beneficia a recorrida, se há dissenso entre os cálculos apresentados pelas partes, deve ser determinado o envio dos autos à contadoria judicial – órgão auxiliar do juízo – para levantamento dos valores devidos, nos termos do §2º do art. 524 do CPC, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes e para devida observância dos parâmetros fixados na sentença objeto de cumprimento.

Confira-se:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

[...]

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SALDO COMPLEMENTAR. REMESSA DOS AUTOS, DE OFÍCIO, À CONTADORIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO QUE, À LUZ DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU QUE NÃO HOUVE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "
Após a análise dos autos, tenho que não merece reforma a r. decisão. Com efeito, cabe ao magistrado zelar para que sejam pagos os valores concedidos com a ação judicial, não configurando nulidade a remessa dos autos de ofício à contadoria - órgão auxiliar do Juízo - para que sejam prestados esclarecimentos.
De outro lado, tampouco se configura decisão extra petita a decisão que indefere o pagamento de saldo complementar relativo aos juros de mora entre a data da conta e a autuação da requisição, porque já foram pagos. Ao contrário, permitir tal pagamento configuraria hipótese de enriquecimento sem causa do autor. Isto é, compete ao Juízo observar os limites do título executivo. E no caso, correto o acolhimento da manifestação da contadoria judicial, pois esclarece que os juros já foram computados quando do pagamento do principal (ev. 123): (...) Com efeito, vê-se da requisição que foram calculados os juros de mora entre a data da conta e a autuação das requisições, bem como atualizados os valores (ev. 72/73 e 79): (...) Assim, de fato, não há saldo remanescente a ser pago à parte autora.
"2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução, nos termos do art. 475-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. A preclusão da parte não atinge o juiz, o qual tem o dever de zelar pela correta execução do título judicial"
(REsp 1.730.890/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7.12.2018). 3.
Vige também a orientação desta Corte segundo a qual a conformidade do valor executado ao julgado constitui matéria de ordem pública, sendo que o acolhimento de cálculos elaborados pela contadoria oficial não configura hipótese de julgamento ultra ou extra petita, quando haja a necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garantindo a perfeita conformidade na execução do julgado. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.672.844/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24.9.2019; AgInt no REsp 1.571.133/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29.5.2018; REsp 901.126/AL, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, DJe 26.3.2007; AgRg no REsp 907.859/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.6.2009
. 4. Portanto, diante das razões acima expendidas, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.956.921/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. DÚVIDA ACERCA DO VALOR EXECUTADO. REMESSA DE OFÍCIO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 'Havendo dúvidas quanto ao real montante devido, é possível que o Magistrado, de ofício e em qualquer grau de jurisdição, determine a remessa dos autos à Contadoria, a fim de apurar se os cálculos do credor foram elaborados em respeito aos parâmetros estabelecidos pelo título executivo' (AgInt no REsp 1.537.936/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/02/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.423.916/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 28.11.2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. REVISÃO DO VALOR EXECUTADO. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
O juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial quando houver dúvida acerca do correto valor da execução e verificar que os cálculos apresentados estão em desacordo com o título em execução. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 637.591/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 24.10.2019)

Por conseguinte, restam demonstradas a relevância da fundamentação expendida e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação aos recorrentes a autorizar a suspensão da ordem de reintegração de posse relativa ao imóvel situado na Rua Joseph Zogaib, nº 260/501, ed. Roma, Praia da Costa, e respectiva multa diária fixada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele

dou
provimento,
para
determina
r

a remessa dos autos à contadoria do juízo para devida apuração dos valores executados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.